Tribunal: TJSP
Processo: 2261068-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal . IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2012 e 2013. Despacho que determinou a intimação da excepta para se manifestar quanto à exceção de pré-executividade (parágrafo único do art. 489 do CPC), bem como para que se cumprisse com ordem anterior de penhora. Insurgência da excipiente. Ausência de conteúdo decisório. Despacho de mero expediente que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal . IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2012 e 2013. Despacho que determinou a intimação da excepta para se manifestar quanto à exceção de pré-executividade (parágrafo único do art. 489 do CPC), bem como para que se cumprisse com ordem anterior de penhora. Insurgência da excipiente. Ausência de conteúdo decisório. Despacho de mero expediente que não é impugnável por meio de recurso. Artigo 1.001 do CPC. Inadmissibilidade do recurso. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261068-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante PAULO
EDUARDO CAZAIS RODRIGUES, é agravado MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261068-69.2019.8.26.0000 -Voto no 16155
2
Voto n. 16155
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2261068-69.2019.8.26.0000
Comarca:
São Sebastião
Agravante:
Paulo Eduardo Cazais Rodrigues
Agravado:
Município de São Sebastião
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal . IPTU e Taxa de
Coleta de Lixo dos exercícios de 2012 e 2013. Despacho que
determinou a intimação da excepta para se manifestar quanto
à exceção de pré-executividade (parágrafo único do art. 489 do
CPC), bem como para que se cumprisse com ordem anterior
de penhora. Insurgência da excipiente. Ausência de conteúdo
decisório. Despacho de mero expediente que não é impugnável
por meio de recurso. Artigo 1.001 do CPC. Inadmissibilidade
do recurso. Recurso não conhecido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Eduardo
Cazais Rodrigues objetivando suspender liminarmente a penhora on-line
determinada à p. 123, e reiterada à p. 129, bem como para que seja extinta a execução
fiscal em razão da prescrição.
Preliminarmente, o agravante requereu a atribuição de efeito
suspensivo ao presente recurso, para evitar o bloqueio de seus bens.
No mérito, sustenta, em síntese, que (I) os créditos ora executados
se encontram fulminados pela prescrição, que se consumou, no caso do exercício de
2012, antes da propositura da execução, e, no caso do exercício de 2013, antes de ser
proferido o despacho citatório. Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da
r. decisão (p. 01/11 e documentos p. 12/135).
O pedido liminar foi indeferido (p. 137/139).
O município apresentou contraminuta de p. 144/147.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261068-69.2019.8.26.0000 -Voto no 16155
3
II Fundamentação
O recurso não comporta conhecimento.
Isto porque ao despacho impugnado não possui nenhum conteúdo
decisório autônomo, na medida em que apenas determinou a intimação da
municipalidade excepta para se manifestar quanto à exceção de pré-executividade na
qual se alega prescrição, bem como reiterou que se cumprisse o determinado nas
decisões copiadas às páginas 15 (decisão de 11/12/2017) e 123 (ordem de penhora).
Vale ressaltar que, inobstante o r. despacho agravado tenha
determinado que se efetivasse a penhora, conforme antes determinado às p. 15 e 112,
tais decisões não foram fundamentadamente impugnadas na exceção de pré-
executividade de p. 113/117, que se limitou a declarar que: “A penhora deferida por Vossa
Excelência nas folhas 112, se ocorrer, poderá trazer inúmeros prejuízos ao executado”. Na própria
exceção de pré-executividade não se apresentou pedido fundamentado de suspensão da
ordem de penhora, que é parte do curso regular de uma execução fiscal (art. 7o da
LEF), já que a peça se limitou a requerer a extinção da execução ante a prescrição
(pedido que pelas características do caso demanda a superação do contraditório já
aberto em primeiro grau), bem como que fosse tornada sem efeito a exceção de pré-
executividade anteriormente apresentada (p. 109/111).
Dessa forma tem-se que o r. despacho recorrido não possuía cunho
decisório, tampouco rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição, mas apenas
determinou que se cumprisse com decisões anteriormente proferidas e que se colhesse
a manifestação da exequente sobre a prescrição.
Portanto, no caso, o prazo para se recorrer da ordem originária de
penhora está superado e o recurso foi interposto contra despacho sem conteúdo
decisório e que apenas abriu a oportunidade para o contraditório prevista no parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261068-69.2019.8.26.0000 -Voto no 16155
4
único do art. 487 do CPC. Assim, não se está diante de hipótese que se amolde ao que
preceitua o art. 1.015 do CPC/2015 (mesmo na sua interpretação flexibilizada), do
seguinte teor (destaquei):
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias
que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.
Em síntese, não se trata de decisão interlocutória, mas sim de
despacho de mero expediente, já que dele não emana qualquer conteúdo decisório
autônomo. E preceitua o artigo 1.001 do NCPC que “Dos despachos não cabe
recurso.”
O caso, portanto, é de não conhecimento deste recurso de
agravo de instrumento.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261068-69.2019.8.26.0000 -Voto no 16155
5
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas
suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, não se conhece do recurso. Prossiga-se na
execução fiscal, com a apreciação do pedido de fls. 113/117 daqueles autos.

RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)